Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRAÍDES MOREIRA DO VALE MARQUES e ELIAS MOREIRA MARQUES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA em desfavor dos ora agravantes. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido liminar deduzido pela autora (MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA), ora agravada, determinando a reintegração de posse em seu favor do imóvel localizado no “INCRA 07, Núcleo Rural Doroty Stang, Lote n. 01, no antigo projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão – PICAG”. No presente recurso, os réus pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada, de modo a impedir a reintegração de posse em favor da autora. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão “a quo”, para que seja indeferido o pedido liminar deduzido pela autora, ora agravada. Para tanto, os agravantes sustentaram, em síntese, que as alegações da autora/agravada são falsas, uma vez que há nos autos elementos de prova (fotografias, faturas da CEB e visitação por funcionários do INCRA), que demonstram que o imóvel estava desocupado. Após impugnarem as alegações e as provas colacionadas pela autora/agravada, os agravantes aduziram que têm a melhor posse sobre o imóvel. Em seguida, os agravantes defenderam a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, destacando que o perigo na demora está demonstrado em razão das consequências da pandemia da “Covid-19”. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, os agravantes não preencheram os requisitos para que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. Conquanto a decisão agravada possa causar um “perigo de dano” aos réus/agravantes, diante da expedição do mandado de reintegração de posse em favor da autora/agravada, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pleito acautelatório, referente à suspensão da eficácia do decisum “a quo”. Com efeito, não há nas razões recursais a relevante fundamentação (probabilidade de provimento recursal), uma vez que, de uma análise sumária dos autos – própria da atual fase processual –, constata-se que os ora agravantes não demonstraram ter a melhor posse sobre o bem imóvel, objeto da ação originária. Conforme assinalado pelo d. magistrado prolator da decisão ora hostilizada, deve-se “afastar a alegação de que os requeridos ocupavam o local desde abril do ano passado, na medida em que, segundo consta de sua própria manifestação, solicitaram junto ao INCRA avaliação de eventual abandono do local em abril de 2020. Além disso, tal vai de encontro à versão da ré apresenta à autoridade policial em ID 64846359, o que retira, por completo, a credibilidade dos argumentos.”. Muito embora os agravantes sustentem ter a melhor posse sobre o imóvel, os elementos probantes carreados aos autos demonstram que a ocupação dos réus/agravantes ocorreu no mês de abril próximo passado. Noutro vértice, a autora demonstrou, “quantum satis”, ser a legítima possuidora do bem imóvel desde o ano de 2014 (Id. 64846383 dos autos de origem). Nesse passo, embora os agravantes tenham ocupado o imóvel, a ora agravada demonstrou ter a melhor posse sobre o bem. De qualquer forma, a questão deverá ser devidamente apreciada nos autos da ação originária, em um juízo de cognição exauriente. Assim, na estreita via de cognição do presente recurso, não há como aferir a melhor posse por parte dos ora agravantes, razão pela qual deve ser prestigiada a r. decisão “a quo”. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora